Tribunal: STF
Processo: RE 1455876
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):



    “TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ITIRAPINA - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCICIO DE 2014 - LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2001 - ESTAÇÃO RÁDIO-BASE - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA - A Constituição da República estabelece competência privativa da União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII. 



    OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - OCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio-base, nos termos do artigo 74, da Lei n° 9472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar sobre a matéria e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Sentença reformada - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Infringentes, foram acolhidos nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 12):



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO — Exercício de 2014 — Município de Rio Claro — Fato gerador decorrente do poder de polícia — Julgada improcedente em primeiro grau — Estação Rádio-Base - Previsão na Lei Municipal — Súmula 157 do C. STJ cancelada — Violação a preceitos constitucionais afastada — Lançamento válido — Sentença mantida — Sucumbência pela empresa autora— Precedentes do C. STF e do C. STJ — Prevalência do voto minoritário — Embargos Infringentes interpostos pelo município acolhidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, CLARO S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 21; 22, IV; e 30 da CF/1988, sustentando, em em síntese, que a legislação municipal não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o Município não tem competência para legislar sobre a atividades de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva (fl. 5, Doc. 18). 



    Argumenta que “a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobre tudo relacionada a atividade de telecomunicações, e Instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações” (fl. 6, Doc. 18).



    Conclui, assim, que “Há, portanto, nítida contrariedade de Lei Federal pela Legislação Local em discussão, já que a mesma afrontou o estabelecido nos artigos 8º, 19º, 22 e 162 da Lei 9472/97; ao disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto 2338/97, e ao disposto nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional, que claramente estabelecem a Anatel como único ente competente para normatizar, fiscalizar e taxar a atividade de telecomunicações, o que enseja o admissibilidade deste recurso extraordinário também pela alínea "d" do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, já que a decisão guerreada considerou válida a aplicação) de lei municipal em confronto com as normas federais citadas” (fl. 10, Doc. 18).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade e inexigibilidade da cobrança de taxa de licença de localização e funcionamento de antenas de telefonia instituída pelo município recorrido.



    Em contrarrazões, sustentou-se, em suma (a) incidência da Súmula 279/STF; (b) ausência de repercussão geral; e (c) inépcia da peça recursal. Quanto ao mérito alegou-se que “não há ofensa à Constituição da República e nem validade de lei local ou ato de governo local em detrimento de lei federal” (fl. 5, Doc. 21).



    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem até julgamento do mérito do Tema 919 da repercussão geral pelo STF (Doc. 23).



    Julgado o mérito do Tema 919, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fls. 2-3, Doc. 43):



    “TRIBUTÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2014 LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2001 - ESTAÇÃO RÁDIO-BASE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMPETÊNCIA A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII.



     OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - OCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei n° 947211997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, o ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar sobre a matéria e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Sentença reformada Recurso provido, 



    AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO Exercício de 2014 Município de Rio Claro Fato gerador decorrente do poder de policia Julgada improcedente em primeiro grau Estação Rádio-Base - Previsão na Lei Municipal Súmula 157 do C. STJ cancelada Violação a preceitos constitucionais afastada lançamento válido Sentença mantida Sucumbência pela empresa autora Precedentes do C. STF e do C. STJ Prevalência do voto minoritário Embargos Infringentes interpostos pelo município acolhidos. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matéria já decidida expressamente no acórdão embargado Ausência de obscuridade, contradição, ou omissão do julgado Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários Declaratórios com natureza infringente, além do mero prequestionamento, repelidos. 



    JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - Tema n° 919 do E. STF - RE n° 776.594/RJ - "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." - Viabilidade da competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de policia - Viabilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes federados - Acórdãos em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STF - Decisões mantidas.”



    Mantido o acórdão, o RE foi admitido, e os autos, remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 46).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para manter o acórdão recorrido em juízo negativo de retratação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 919 da repercussão geral (fls. 5-7, Doc. 43):



    “Com efeito, o v. Acórdão de fls. 260/263v°, mantido às fls. 273/274v°, que deu provimento ao recurso de embargos infringentes da municipalidade, deve ser mantido, prevalecendo, neste caso, o asseverado no V. Aresto. 



    Isto porque, conforme expressamente asseverado na ementa do v. Acórdão proferido pelo Pretório Excelso, é admissível a convivência harmônica entre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, a teor do artigo 22, inciso IV, da CF/88 e a competência dos Municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive quanto ao exercício da fiscalização decorrente do poder de polícia, quanto ao uso e ocupação do solo. 



    Com efeito, consta na ementa, in verbis, a diferenciação entre as competências: 



    (…) 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. (...)



    Nesse mesmo diapasão, cumpre destacar o entendimento das C. Câmaras Especializadas desta E. Corte de Justiça: 



    […]



    Nesta senda, em sede de juízo de conformidade, legítima a cobrança da aludida Taxa, instituída pela Lei Municipal n° 1.936/01, eis que se encontra no âmbito da competência fiscalizatória municipal. 



    Portanto, não se verifica, aqui, 0 necessidade do Juízo de adequação, nos termos acima m delimitados, sendo o caso de manutenção do V. Acórdão do recurso de embargos infringentes e de embargos de ' declaração, que se encontram em consonância com o precedente adrede mencionado (Tema nº 919 do E. STF).”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



    O acórdão recorrido não observou o referido entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente